Tribunal: TJES
Processo: 5008407-08.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008407-08.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IARLEY RAMOS DE FRANCA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008407-08.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IARLEY RAMOS DE FRANCA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069, CRISTIANA MACIEL DE PAULO - ES39463

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO - DECLARAÇÃO DE ILICITUDADE DAS PROVAS – INVIOLABILIDADE DO DOMICILIO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA- ORDEM DENEGADA. 1
O ingresso em
domicílio
alheio, para se revestir
de
legalidade, deve ser precedido da constatação
de
fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência
de
crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes
de
segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional
de inviolabilidade de domicílio
.
.(AgRg nos EDcl no HC n. 811.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)
Precedente STJ
. C
onforme jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores a via tímida do apreciado remédio constitucional não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da aventada ilicitude da violabilidade do domicílio, deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ordem denegada.

28 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008407-08.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IARLEY RAMOS DE FRANCA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069, CRISTIANA MACIEL DE PAULO - ES39463

VOTO

Como relatado, t
rata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
IARLEY RAMOS DE FRANÇA,
contra suposto ato coator do Juízo da 5ª Vara Única da Comarca de Serra.

Alegam as impetrantes, em síntese, que todas as provas produzidas que levaram ao decreto preventivo do paciente são nulas, eis que a busca e apreensão esta eivada de ilicitude, pois foi realizada sem o devido mandado judicial, ou prévia autorização do mesmo.

Diante disso, pugna pela concessão da liminar, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente e seja reconhecida a nulidade das provas colhidas na invasão de domicílio.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Primeiramente, importante deixar assente, novamente,
os fatos que levaram ao decreto cautelar do paciente, destaco trecho de sua audiência custódia:

[...] [...]
Conforme consta no APFD, policiais militares em patrulhamento visualizaram
um indivíduo em frente a uma residência que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para o interior da casa
, deixando cair no portão 02 carregadores de pistola calibre 9mm com capacidade para 15 munições casa, alertando aos demais comparsas da presença da guarnição. Em buscas foram encontrados: 03 tabletes grandes e 03 tabletes pequenos de maconha, 63 buchas de maconha, 01 pedra grande de crack, 105 pedras de crack, 07 pinos de cocaína, 01 pistola calibre 9mm, com kit seletor de rajada, municiada, alimentada e carregada com 01 carregador alongado com capacidade para 40 munições, com a numeração suprimida, 01 pistola calibre 9mm, com a numeração suprimida, com kit seletor de rajada, municiada, alimentada e carregada com carregador alongado com capacidade para 40 munições, 03 carregadores de pistola calibre 9mm, 01 carregador com capacidade para 17 munições calibre 9mm, 02 porta carregadores duplo, 01 coldre para pistola, além de 03 balanças de precisão e 01 rádio comunicador.
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais dos indiciados JOSELITO DOS SANTOS JUNIOR e IARLEY RAMOS DE FRANÇA. Quanto ao autuado DIOGO DOS SANTOS MONTEIRO, nada foi encontrado [...]
.[...]Grifo nosso.

Feita esta breve digressão, deixo assente, como já exarado em sede de análise liminar
que o Tema 280, do Supremo Tribunal Federal, dispõe que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”

Como visto, o paciente ao avistar
os policiais militares empreendeu fuga para o interior da casa, deixando cair inclusive dois carregadores de pistola nove milímetros, havendo portanto, elementos dentro do contexto fático que asseguram legalidade para a violabilidade do domicílio e a realização da busca e apreensão.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1.
O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.
2. Neste caso, policiais militares receberam informações sobre o armazenamento de drogas no endereço do agravante que, ao perceber a aproximação da viatura, escalou telhados de residências vizinhas para se evadir. Os policiais conseguiram alcançá-lo e realizar a prisão e, em seguida, os militares entraram na residência, onde encontraram aproximadamente 8 kg de maconha, distribuída em 12 tijolos.3. Assim, não é possível albergar o pleito de reconhecimento de ilicitude da abordagem policial e da busca domiciliar, uma vez que as circunstâncias antecedentes forneceram aos agentes elementos suficientes para justificar a adoção das medidas, tendo em vista a situação flagrancial visível.4. Agravo regimental não provido.(AgRg nos EDcl no HC n. 811.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)Grifo nosso.

Reforço novamente,
embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não deve se eximir o juízo, quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Destarte, ante as peculiaridades apresentadas nos autos,
a meu juízo, embora a Douta Defesa tenha se esforçado ao máximo para demonstrar a suposta inocência do paciente,
entendo que conforme jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, a via tímida do apreciado remédio constitucional não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da aventada ilicitude da violabilidade do domicílio, deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos. Precedentes.4. Agravo interno improvido.(AgInt no HC n. 807.882/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Ante o exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria, denego a ordem.

É como voto.

28 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.